Tribunal: TJBA
Processo: 8025870-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025870-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE LIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por José Roberto de Lira contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência, e rejeitou o pedido incidental de exibição de documentos, por entender ausente a urgência da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça no processo de origem; (ii) estabelecer se é cabível o pedido de exibição incidental dos contratos bancários celebrado entre as partes, independentemente de pedido administrativo prévio ou demonstração de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de gratuidade da justiça no agravo de instrumento deve ser analisada com base no art. 101, §1º, do CPC, permitindo-se a tramitação do recurso sem preparo, sem prejulgamento do mérito quanto ao processo principal.

4. A gratuidade da justiça no processo principal depende de comprovação satisfatória da hipossuficiência, a qual não se configurou nos autos diante da ausência de juntada da declaração completa de imposto de renda, conforme determinado em diligência não atendida.

5. A exibição incidental de documentos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 397 do CPC: identificação do documento, objetivo da prova e circunstâncias que indiquem sua existência em poder da parte contrária.

6. Por se tratar de documentos comuns às partes (contratos bancários firmados), é desnecessário pedido administrativo prévio, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A natureza da exibição incidental não exige a presença dos requisitos da tutela de urgência, bastando a demonstração da pertinência do documento à instrução da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
i)
A concessão de gratuidade da justiça em sede recursal não implica, por si, o deferimento do benefício no processo principal, sendo imprescindível a adequada demonstração da hipossuficiência.
ii)
A exibição incidental de documentos comuns às partes prescinde de pedido administrativo prévio e de demonstração de urgência, bastando a indicação do documento, o objetivo da prova e sua pertinência ao litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º e §7º, 101, §1º, 381, 383, 396, 397, 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1664588/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020; TJBA, Apelação nº 0511537-64.2013.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8025870-22.2025.8.05.0000
interposto
por
JOS
É
ROBERTO DE LIRA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari, nos autos
da ação de origem
(processo nº
8012765-89.2024.8.05.0039
) e
m que ele litiga com
BANCO AGIPLAN S.A.
, ora Agravad
o

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA